Tribunal: TJSP
Processo: 0000310-34.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000310-34.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
CLAUDEMIR JOSE BORGES, EDSON DE ARAUJO PAIXÃO, DANIEL RAMOS,
LUCAS BATISTA e TATIANE CRISTINA BATISTA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Presente à Sessão de Julgamento o Dr. Juliano Crepaldi de Souza.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-34.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/14
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000310-34.2017.8.26.0576
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Apelantes:
TATIANE
CRISTINA
BATISTA,
EDSON
ARAÚJO
PAIXÃO, DANIEL RAMOS, CLAUDEMIR JOSÉ BORGES e LUCAS
BATISTA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 16423
APELAÇÃO. Associação para o tráfico de drogas. Recurso
defensivo. Insuficiência probatória. Ocorrência. Ausência de
comprovação da estabilidade e habitualidade da organização
criminosa. Absolvição que se impõe. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
TATIANE CRISTINA BATISTA, EDSON ARAÚJO PAIXÃO, DANIEL RAMOS,
LUCAS BATISTA e CLAUDEMIR JOSÉ BORGES contra a r. sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito Cristiano Mikhail, da 2a Vara Criminal
da Comarca de São José do Rio Preto, que condenou a primeira
(TATIANE) à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 816 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, o segundo (EDSON) à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 1088 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, os dois seguintes (DANIEL e LUCAS) às penas
de 03 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e o último (CLAUDEMIR) à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-34.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/14
pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 1360 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devido a
prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06 (fls.
1088/1100).
Em razões de recurso, pretende a Defesa de
TATIANE, em apertada síntese, a absolvição da apelante por
insuficiência probatória. De forma subsidiária, requer a fixação do
regime inicial semiaberto, a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos e a restituição do veículo Toyota/Hilux, placas
FHE-1410 (fls. 1185/1193).
A Defesa de DANIEL, em razões de apelação,
requer a sua absolvição por insuficiência de provas. De forma
subsidiária, pugna pela fixação do regime inicial aberto para o
cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta (fls.
1202/1213).
A Defesa de LUCAS, em razões de recurso,
pretende sua absolvição por insuficiência probatória (fls. 1214/1224).
Em razões de apelação, a Defesa de CLAUDEMIR
e EDSON pugna pela absolvição dos acusados por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime inicial
semiaberto para os cumprimento das penas privativas de liberdade que
lhes foram impostas (fls. 1256/1262).
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento dos recursos defensivos (fls. 1275/1283).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-34.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/14
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. João Machado de Araújo Neto, opina não provimento dos
apelos defensivos (fls. 1343/1347).
É o relatório.
Os recursos comportam provimento.
Os apelantes foram condenados porque, em
período indeterminado, mas que perdurou até a metade do ano de
2017, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o
crime de tráfico de drogas.
Consta da denúncia que, durante investigações
relacionadas
a
CLAUDEMIR,
realizadas
mediante
interceptações
telefônicas, foi possível a identificação da associação criminosa voltada
ao tráfico de drogas, composta pelos demais acusados.
De início, apurou-se que CLAUDEMIR residia em
uma chácara que funcionava como depósito de drogas para os corréus
EDSON e TATIANE.
No dia 25 de outubro de 2016, durante
monitoramento da linha telefônica de propriedade de TATIANE,
constatou-se uma grande negociação de entorpecentes, que contou
com a participação de LUCAS e DANIEL.
Dois dias depois, os acusados combinaram o
recebimento de grande quantidade de entorpecentes, que estava sendo
transportada em um veículo Renault/Sandero, placas HMW-3381,
conduzido por Jefferson Fabiano Rodrigues Gonçalves.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-34.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/14
Ocorreu
que
policiais
rodoviários
federais,
atuando em patrulhamento de rotina, deram ordem de parada ao
automóvel Renault/Sandero, ordem essa que foi desobedecida por
Jeferson, o que deu início à perseguição policial. Após breve período,
Jeferson e outro comparsa estacionaram o automóvel e fugiram em
direção a um matagal, abandonando o veículo com 247 tijolos de
maconha.
Avisada sobre a apreensão das drogas, TATIANE
ligou para EDSON e avisou sobre a interceptação do veículo pelos
policiais rodoviários federais. Diante disso, EDSON e LUCAS
ingressaram na caminhonete Toyota/Hilux, placas FHE-1410, e
dirigiram-se ao local de apreensão do automóvel, a fim de resgatar os
traficantes e os tijolos de maconha. Nesse ínterim, TATIANE ligou para
EDSON e informou que DANIEL também estava tentando resgatar os
indivíduos, bem como se encontrava no posto de gasolina onde todos
combinaram de se encontrar.
Em razão das interceptações telefônicas que
estavam sendo realizadas, a Polícia Civil tomou conhecimento da
tentativa de resgate e entrou em contato com a Polícia Rodoviária
Federal, informando que os réus estariam em um posto de gasolina na
entrada de Nova Granada, no interior do veículo Toyota/Hilux. De posse
das referidas informações, os policiais rodoviários federais dirigiram-se
até o posto de gasolina, local em que avistaram o automóvel
Toyota/Hilux. Entretanto, ao notar a aproximação da viatura policial,
EDSON, acompanhado por LUCAS, acelerou o automóvel e empreendeu
fuga. Após breve perseguição, o automóvel se chocou contra um
barranco, mas LUCAS e EDSON conseguiram empreender fuga a pé. Em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-34.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6/14
revista na caminhonete, os policiais apreenderam documentos pessoais
de EDSON, TATIANE e outras pessoas.
Logo após, em diligências pela região, os
policiais rodoviários federais localizaram Jefferson Fabiano Rodrigues
Gonçalves, condutor do veículo com os tijolos de maconha, caminhando
na estrada, prendendo-o em flagrante. Indagado, ele confessou o
transporte dos entorpecentes.
A
materialidade
do
crime
restou
bem
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/06), pelos relatórios de
investigação
policial
(fls.
07/198,
201/270,
313/325),
pelas
interceptações telefônicas (apenso n. 0002131-11.2016.8.26.0123),
bem como pela prova oral produzida.
A autoria da associação, todavia, é duvidosa.
TATIANE, em juízo, negou a associação ao
tráfico de drogas. Disse que é amasiada com EDSON, revendedor de
automóveis. Narrou que, na época dos fatos, EDSON vendeu um
automóvel VW/Santana para CLAUDEMIR. Confirmou que mantinha
contato telefônico com ele, a fim de cobrar as prestações devidas pela
venda do automóvel. Negou ter negociado com ele a compra e venda
de drogas. Confirmou a propriedade da caminhonete Toyota/Hillux.
Atestou que, em determinado dia, EDSON viajou com o seu carro para
a cidade de Nova Granada, mas ele apresentou problemas mecânicos
durante o percurso. Em razão disso, ligou para DANIEL, pois ele é
mecânico. Afirmou que, no dia da apreensão caminhonete, era sua filha
e o namorado que estavam na condução do automóvel. Posteriormente,
quando foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-34.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 7/14
policiais levaram e apreenderam sua caminhonete. Negou qualquer
envolvimento com o condutor do carro Renault/Sandero (mídia digital).
EDSON, em juízo, negou envolvimento com o
tráfico de drogas. Afirmou trabalhar com piscicultura e revenda de
automóveis. Narrou que, dez meses antes dos fatos, policiais civis
estiveram em sua casa, a fim de cumprir um mandado de busca e
apreensão. Em revista no seu imóvel, eles localizaram uma porção de
maconha, que se destinava ao seu consumo pessoal. Disse que eles o
coagiram a entregar outros traficantes, caso contrário iria preso.
Concordou com a proposta, mas pediu que eles aguardassem um
tempo. Afirmou que, meses depois, com o fim de cumprir o acordado
com os policiais civis, negociou a compra de drogas com outro
traficante, combinando de encontrá-lo em um posto de gasolina na
cidade de Nova Granada, repassando essas informações aos agentes
públicos. No dia seguinte, soube que policiais rodoviários federais
prenderam um automóvel com drogas, pressupondo que era o
traficante com quem tinha combinado a compra de drogas. Ressaltou
que, no mesmo dia, sua caminhonete apresentou problemas. Em razão
disso, ligou para TATIANE e pediu para ela contatar DANIEL, a fim de
que ele auxiliasse no conserto do automóvel. Enquanto aguardava
DANIEL, viu a aproximação de um policial rodoviário, momento em que
decidiu se evadir. Durante a fuga, estacionou a caminhonete em um
laranjal e fugiu a pé (mídia digital).
CLAUDEMIR, na fase inquisitiva, negou conhecer
os acusados EDSON e TATIANE (fls. 289/290). Por outro lado, em juízo,
modificou sua versão sobre os fatos. Disse ter adquirido um automóvel
VW/Santana e uma motocicleta Honda/Titan de EDSON, combinando de
pagá-los em parcelas. Asseverou que EDSON comparecia em sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-34.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 8/14
residência todos os meses para buscar o pagamento. Aduziu ter
conversado com TATIANE algumas vezes pelo telefone (mídia digital).
A propósito, o sobredito réu, nas declarações
prestadas nos autos n. 0000119-40.2017.8.26.0559, onde foi apurado
o crime de tráfico de drogas, confessou a mercancia lícita, aduzindo,
inclusive, que mantinha em depósito os entorpecentes em razão de
uma dívida contraída pela aquisição de um veículo, dando a entender
que o credor seria EDSON (fls. 332/341).
DANIEL, em juízo, negou a associação para o
tráfico de drogas. Informou trabalhar como mecânico para empresa
terceirizada. Em determinado dia, TATIANE pediu para buscar um
indivíduo em um posto de gasolina, mas não forneceu detalhes sobre
ele. Disse que se dirigiu ao local, mas não encontrou ninguém. Logo em
seguida,
retornou
para
sua
residência.
Conhecia
TATIANE
anteriormente, pois havia realizado instalações elétricas na casa dela
(mídia digital).
LUCAS, em juízo, negou envolvimento com o
tráfico de drogas. Confirmou ser irmão de TATIANE. Disse que, no dia
do ocorrido, estava trabalhando. Após o serviço, dirigiu-se a residência
de sua irmã para pescar. Na hora de ir embora, EDSON o deixou em
sua casa e saiu em direção a cidade de Nova Granada. Não conhecia os
corréus CLAUDEMIR e DANIEL (mídia digital).
O delegado de polícia Alceu Lima de Oliveira
Júnior, em juízo, confirmou ter presidido o inquérito policial que apurou
o crime de tráfico de drogas atribuído ao réu CLAUDEMIR. Narrou que o
recorrente estava sendo monitorado por interceptações telefônicas e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-34.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 9/14
durante as investigações, um automóvel com quase 250 tijolos de
maconha foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Em razão dessa
apreensão, os alvos da interceptação telefônica foram notificados sobre
a apreensão das drogas e planejaram o resgate dos traficantes.
Asseverou ter noticiado os fatos aos policiais rodoviários federais, os
quais lograram localizar o proprietário do automóvel com as drogas,
bem como apreenderam a caminhonete de propriedade de EDSON,
abandonada durante a tentativa de resgate. Asseverou que LUCAS
auxiliou EDSON na tentativa do resgate, pois seu celular foi utilizado
para confirmar a apreensão das drogas pelos agentes rodoviários.
Frisou que há fotos de EDSON na chácara de CLAUDEMIR. Confirmou
que, na residência de CLAUDEMIR, foram apreendidas drogas e
apetrechos comumente utilizados na venda de entorpecentes, além de
armas de fogo. Esclareceu que a investigação durou cerca de 30 dias.
Entretanto, por erro da operadora telefônica, parte dos áudios não foi
degravada. Em relação a TATIANE, ela foi presa em flagrante
posteriormente pelo crime de tráfico de drogas, mas o réu EDSON
conseguiu fugir. Os demais réus foram presos após a expedição de
mandados de prisão temporária. Salientou que, com exceção da
tentativa de resgate, não havia qualquer outra ligação que relacionasse
os réus aos tijolos de maconha apreendidos (mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento do policial
civil Paulo Aberto Semionato. Reiterou ele que, após a apreensão de
grande quantidade de maconha pela Polícia Rodoviária federal, os
recorrentes TATIANE, EDSON, LUCAS e DANIEL planejaram o resgate
dos traficantes, os quais conseguiram fugir dos agentes policiais. Disse
que, após esse fato, CLAUDEMIR foi preso na chácara dele, onde foram
apreendidas drogas, apetrechos para individualização de entorpecentes
e armas de fogo. Confirmou que as investigações foram iniciadas para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-34.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 10/14
apurar crimes de tráfico de drogas cometidos por CLAUDEMIR e,
durante as diligências, apuraram a participação de EDSON e TATIANE.
O veículo do casal foi flagrado no sítio de CLAUDEMIR, bem como foi
apreendido pelos policiais rodoviários federais, após EDSON e LUCAS
tentarem resgatar um traficante. Salientou que DANIEL também
participou da tentativa de resgate, mas utilizou outro veículo. Após
esses fatos, os telefones alvos da interceptação ficaram mudos. As
investigações duraram cerca de 30 dias. Entretanto, como eles pouco
conversavam ao telefone, foram monitoradas apenas cinco ligações.
Não conseguiu apurar a função de cada um dos réus na organização
voltada ao tráfico de drogas, mas tem convicção de que todos
praticavam juntos a venda de entorpecentes. Frisou que só tomaram
conhecimento da apreensão dos tijolos de maconha em razão das
interceptações telefônicas, pois não havia comunicação anterior com os
policiais rodoviários federais (mídia digital).
Os
policiais
rodoviários
federais,
na
fase
inquisitiva (fls. 278/283) e em juízo, informaram que, durante
patrulhamento de rotina próximo a um pedágio, deram ordem de
parada a um automóvel Renault/Sandero, mas ele se evadiu. Após
perseguição, encontraram o veículo, mas seus ocupantes haviam se
evadido. Em revista ao automóvel, apreenderam grande quantidade de
maconha. Quando se preparavam para levar a droga à Delegacia de
Polícia, foram comunicados por policiais civis sobre a possibilidade de
resgate dos proprietários das substâncias. Em diligências pelo local,
localizaram uma caminhonete com documentos pessoais em seu
interior. Asseveraram que, no mesmo dia, localizaram um dos
indivíduos que estavam no automóvel com os tijolos de maconha.
Frisaram que a Polícia Rodoviária Federal não participou de nenhuma
operação que envolvesse interceptações telefônicas (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-34.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11/14
As testemunhas Luis Fernando Delfino, Paulo
Sérgio Antunes, Ariovaldo Ferreira de Sousa, Sueli Aparecida Peres
Souza, Jorge Geraldo de Souza, Daniel Cardoso, Carlos Roberto Conet e
Manoel da Silva, ouvidos em juízo, pouco acrescentaram ao acervo
probatório, pois se limitaram a narrar os bons antecedentes dos réus
(mídia digital).
Com efeito, pelo que se infere dos autos,
policiais civis realizavam investigações de tráfico de drogas, valendo-se
de interceptações telefônicas que tinham como alvo CLAUDEMIR,
EDSON e TATIANE. Durante as ligações, os agentes policiais tomaram
conhecimento de que estes acusados, juntos de LUCAS e DANIEL,
planejavam o resgate de Jefferson Fabiano Rodrigues Gonçalves, que,
pouco antes, havia empreendido fuga de policiais rodoviários federais,
pois estava transportando 247 tijolos de maconha, com peso de
177.538,0g, em um veículo Renault/Sandero.
Cumpre mencionar que, em decorrência dessa
investigação, TATIANE, CLAUDEMIR e Jefferson Fabiano Rodrigues
Gonçalves foram condenados definitivamente pelo crime de tráfico de
drogas (fls. 332/341, 342/353 e 354/358).
Entretanto, não restaram comprovadas, de
forma estreme de dúvidas, a estabilidade e habitualidade do referido
grupo criminoso. Pelo contrário, o que se extrai da prova acusatória é
que os réus acordaram realizar o plano de resgate de Jefferson
Fabiano Rodrigues Gonçalves, sem que, contudo, se tenha verificado
qualquer estabilidade entre eles ou ascendência de alguns deles sobre
os outros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-34.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 12/14
A propósito, o delegado de polícia Alceu Lima de
Oliveira Júnior e o policial civil Paulo Alberto Semionato, em juízo,
esclareceram que as investigações duraram cerca de 30 dias, mas,
ainda assim, poucas ligações foram monitoradas e não foi possível
esclarecer a função de cada um no suposto grupo criminoso descrito na
denúncia.
Ademais, cumpre salientar que, em razão de
problemas técnicos, parte das escutas telefônicas não foi materializada
nos autos, pois não foi possível a sua degravação, o que fragiliza as
provas existentes contra os apelantes.
Ainda que se considere o conteúdo do material
que foi juntado aos autos, não restou demonstrada nas referidas
conversas a existência de um grupo criminoso, em tese estruturado e
organizado para a venda de mais de cem quilos de maconha,
quantidade que foi apreendida com Jefferson Fabiano Rodrigues
Gonçalves. Assim, nada obstante a inexistência de dúvidas sobre a dedicação dos réus ao comércio ilícito de
entorpecentes, não ficou comprovado, entre eles, vínculo associativo
estável e permanente, o que impede a condenação de todos pelo crime
previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06.
A propósito, a lição de Vicente Greco Filho e
João Daniel Rassi é no sentido de que "o crime de associação, como
figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites
definidores. Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória,
esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-34.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 13/14
mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e
B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria
para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas
sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar
vazão ao elemento finalístico da infração". 1
Na mesma linha, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já se posicionou:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
CRIME
PREVISTO
NO
ART.
35
DA
LEI
N.
11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA
ASSOCIAÇÃO. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o,
DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRAÇÃO
EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o
entendimento de que, para a subsunção da conduta
ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é
necessária a demonstração concreta da estabilidade
e da permanência da associação criminosa,
elementos devidamente caracterizados nos autos.
(...)2
Desta forma, em homenagem ao princípio do in
dubio pro reo, de rigor a absolvição dos apelantes em relação ao delito
previsto no artigo 35, da Lei de Drogas, nos termos do que dispõe o
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Por outro lado, em relação ao pedido de
restituição do veículo Toyota/Hilux CD, placas FHE-1410, anoto que ele
foi apreendido nos autos do processo criminal n.
1 Lei de Drogas Anotada, Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, 3a Edição, Editora
Saraiva, pag. 133.
2 AgRg no HC 338.964/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000310-34.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 14/14
0000697-03.2017.8.26.0559 e não nos presentes autos, o que torna
inviável a análise do pleito defensivo.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento aos
recursos defensivos, para absolver os apelantes da prática do crime
previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
LEME GARCIA
Relator